Tribunal: CARF
Processo: 18239.007389/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007389/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.337 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
SONIA ASSUMPÇÃO NEVES DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação de fls.5 a 7 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006 para formalização de crédito tributário no
valor de R$17349,00.
De acordo com a descrição dos fatos de fl.6, foi apurada omissão de rendimentos das
fontes pagadoras INSS (R$11.420,76) e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
no montante de R$141.864,00.
O procurador da interessada não concorda com o lançamento alegando que a
contribuinte seria portadora de moléstia grave já reconhecida em perícia médica do
Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007389/2008-51
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007389/2008-51

Em sua petição menciona os exercícios de 2007 e 2006 e requer o valor de imposto a
restituir declarado em sua DAA.
À fl.73 consta despacho do CAC/BARRA esclarecendo que foi formalizado processo
no18239001506/2009-54 para tratar do ano-calendário 2005 ,exercício 2006.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Ciente do acórdão da DRJ em 18/12/2013, o(a) contribuinte, em 17/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso
b) isenção por moléstia grave está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pela contribuinte do INSS e da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, tidos por omitidos na autuação (fl.11). A
contribuinte alega que faria jus à isenção prevista para os rendimentos de aposentadora e pensão
recebidos pelos portadores de moléstia grave.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, registrando:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
A contribuinte juntou aos autos os documentos de fls.10 a 52.
Com relação à natureza dos valores recebidos do INSS não foi trazido aos autos
qualquer documentação que pudesse identificá-la. Portanto, deve ser mantida a
omissão de rendimentos apontada pela fiscalização.
Passa-se a analisar os rendimentos recebidos da Secretaria do Estado de Planejamento e
Gestão.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007389/2008-51

Conforme comprovante de rendimentos de fls.47 a interessada é pensionista do
IPERJ,com dois números de inscrição 39/043024-A e 44/028884-A. Toda
documentação referente ao processo de isenção menciona o número 043024 - A
Além disso, verifica-se que a interessada também recebe rendimentos nas
matrículas 00/0898745-5 e 00/0026661-9 do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Desta forma também não foi provada a natureza dos rendimentos considerados
omissos pela fiscalização, haja vista a fonte pagadora mencionada ser o Governo
do Estado e não o IPERJ.
Por não ter cumprido um dos requisitos previstos na lei isentiva deixa-se de analisar se
em 2006 a interessada seria portadora de moléstia grave.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995
Esclareça-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa, a simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz,, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99 e do art.
15, do Decreto 70.235/72, não são eficazes as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio de prova adequado.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
Quanto à existência da moléstia, o colegiado de primeira instância não se
pronunciou, mas verifico que consta parecer médico, expedido por serviço médico estadual,
dando notícia de que a contribuinte estaria acometida de moléstia grave desde 1994 (fl.16).
Quanto à outra condição, como destacado acima, o colegiado de primeira
instância apontou que, para nenhuma das duas fontes pagadoras, restou comprovada a natureza
dos rendimentos.
Em seu recurso, a contribuinte volta a juntar os documentos relativos ao pedido de
isenção do IRPF junto a uma das suas fontes pagadoras, IPERJ (fls.121/151), reafirmando que se
trata de rendimentos de pensão e aposentadoria.
Os rendimentos pagos pelo IPERJ não foram objeto da autuação e, portanto, esses
documentos, além de já constarem dos autos, não socorrem a contribuinte.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.337 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007389/2008-51

Nada foi juntado de forma a demonstrar a natureza dos rendimentos pagos pelo
INSS e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Como ressaltado na decisão recorrida, a contribuinte recebe rendimentos da
Secretaria de Estado com matrículas diferentes e a contribuinte não apresenta documentos de
forma a esclarecer suas naturezas. Os comprovantes de rendimentos não esclarecem esse ponto
(fl.66). Quanto ao INSS, nada foi juntado aos autos.
Embora mencione no recurso que seriam rendimentos provenientes de pensão e
aposentadoria, a contribuinte não apresenta provas de sua alegação. As alegações
desacompanhadas de provas não podem ser acolhidas.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 162
DF CARF MF
Original